Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-50.2020.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002442-50.2020.8.14.0008

APELANTE: RUAN MEIRELES DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI
Nº 11.343/2006.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE PENA, EM FACE DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE, AFASTANDO-SE A SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A PENA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO NO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. REPRIMENDA CUJA IMPOSIÇÃO É CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Em atendimento ao princípio da reserva legal, a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face das atenuantes, não havendo o porquê se falar em violação a quaisquer princípios constitucionais. Precedentes.

II –A reprimenda de multa não pode ser excluída da condenação, uma vez que sua aplicação é cumulativa.

III- Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RUAN MEIRELES DA CRUZ
,
inconformado com a condenação à
pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais três dias-multa, pela prática do crime
tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Barcarena/PA.

O apelante pugna pela diminuição da sanção corporal, em face do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade, a despeito do óbice da súmula 231 do STJ, a qual ofenderia os princípios da individualização da pena e da isonomia e da dignidade da pessoa humana, bem como que seja isento da pena de multa.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] De acordo com as peças inquisitórias anexas, no dia 02.04.2020 por volta das 21:30 horas, RUAN MEIRELES DA CRUZ foi preso em flagrante por comercializar e guardar drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, uma vez que foi encontrado sob posse de razoável quantidade de drogas ilícitas, fato ocorrido em sua residência, no bairro Bacabal, nesta cidade.[...]”

DA REDUÇÃO DA PENA

A defesa requereu o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, a despeito do óbice da súmula 231 do STJ. No entanto, sem delongas, adianto que razão não lhe assiste.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o mencionado verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero. [...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 243 DA LEI N. 8.069/90 E CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, STJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PRESERVADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. PENAS COM NATUREA DIVERSA. MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. I - MOSTRA-SE JUSTIFICADO O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANDO DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DENOMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. II - A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ NÃO REPRESENTA QUALQUER AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, POIS ELA APENAS RESGUARDA A PENA MÍNIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA. III - TRATANDO-SE DE CONCURSO DE CRIMES NÃO SE APLICA O SOMATÓRIO DAS PENAS QUANDO FOREM DE NATUREZA DIVERSA. IV - A PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL IMPOSTA. V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR:103441620108070003 DF 0010344-16.2010.807.0003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, Data de Julgamento: 26/04/2012, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 217)"

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO. I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena. II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face destas atenuantes, não havendo o porquê se falar em violação a quaisquer princípios constitucionais.

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereu, ainda, o Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcar com os valores arbitrados.

Também não lhe assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato do acusado ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023